Tribunal: TJBA
Processo: 8002640-84.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002640-84.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CRISTINIANO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE TRINDADE MOREIRA MARTINS, NATALIA TRINDADE MOREIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO CAPÍTULO DE DANO MORAL. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC). TERMO INICIAL FIXADO NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES (TEORIA DA ACTIO NATA). INAPLICABILIDADE DA TESE DE CIÊNCIA PRESUMIDA A PARTIR DO SAQUE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação envolvendo conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, afastada a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir o interesse recursal quanto ao capítulo de dano moral, a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a incidência da prescrição e a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplicação obrigatória do Tema 1.150 do STJ. Prazo prescricional decenal. Termo inicial na ciência inequívoca dos desfalques. Inviabilidade de presunção de conhecimento a partir do saque. Competência da Justiça Estadual. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Falha na prestação do serviço caracterizada. Manutenção da condenação por dano material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
Nas demandas envolvendo falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca dos desfalques, sendo inadmissível a fixação do termo inicial com base em presunção de conhecimento decorrente do saque, competindo à Justiça Estadual o julgamento da causa e sendo o Banco do Brasil parte legítima para responder pelos prejuízos decorrentes de má gestão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002640-84.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante, BANCO DO BRASIL S/A e como apelado, CRISTINIANO JOSE DA SILVA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negar provimento, mantendo integralmente a sentença, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

.1